Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018291-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA ANGELINA DA SILVA - CPF: 535.804.601-10 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018291-16.2021.8.11.0001

Origem: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria da Glória Angelina da Silva

Parte Recorrida(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
147

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 FONAJE – SOBREPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ENUNCIADO 90 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que reconheceu que a ausência da parte autora em audiência de tentativa de conciliação configura má-fé da demandante, por ter sido apresentado em contestação contrato assinado pela autora junto à empresa que cedeu seus créditos a ré, acolhendo o juízo de origem o pedido feito pela embargante para a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para ser afastada a condenação em litigância de má-fé e ser confirmada sentença prolatada sem análise de mérito, pela reconhecida contumácia nos autos, anuindo a autora com a imposição do pagamento das custas processuais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Versa o presente recurso inominado sobre o acolhimento do pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé pela ausência em audiência de tentativa de conciliação, sob a alegação da recorrente ter intencionalmente não comparecido à sessão, após a apresentação da peça contestatória com elementos que conduzem à legalidade da inscrição de seu nome no rol de maus pagadores nos órgãos de proteção ao crédito. Tais créditos foram objeto de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa.

Dos autos se vê que a parte autora não compareceu à audiência de tentativa de conciliação.

Conforme regramento próprio, no âmbito dos Juizados Especiais é obrigatório o comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas, sob pena de extinção, em atenção ao artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995.

Inexistindo justificativa para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

Contudo, não é cabível a condenação da parte autora/recorrente por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado que agiu dolosamente no feito ao deixar de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, pois não restou comprovada qualquer conduta capaz de atrair a condenação imposta à recorrente.

Ademais, destaca-se que apesar de não ter comparecido à solenidade, a recorrente não permaneceu inerte nos autos, tendo apresentado impugnação à peça contestatória juntada pela recorrida.

Desse modo, não há elementos suficientes nos autos que atestem que a autora, ora recorrente, tenha agido dolosamente no presente feito, inexistindo, portanto, comprovação de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para julgar improcedente o pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença prolatada n id. 137862890
.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022